Tribunal: TJDFT
Processo: 0751769-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751769-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON BATISTA DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMNIO OURO VERDE DESPACHO 1. Diante das informações prestadas pelo advogado do agravante, de que esteve acometido por doença que o impossibilitou de exercer atividade laboral (ID no 25363571), defiro a restituição de 3 (três) dias do prazo recursal, contados da publicação deste despacho, conforme atestado médico apresentado (ID no 25363574), no que tange às medidas cabíveis após a disponibilização do acórdão (ID no 24892667), ocorrida em 20/4/2021 (ID no 25012309). 2. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO